Tribunal: TJMT
Processo: 1024511-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024511-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), DENISE PRESSI registrado(a) civilmente como DENISE PRESSI - CPF: 007.098.701-75 (AGRAVANTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (AGRAVANTE), DENISE PRESSI - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - ME - CNPJ: 16.984.415/0001-87 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DENISE PRESSI – COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES – ME e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002790-89.2016.8.11.0041, ajuizada por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução. Os agravantes alegam que a exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia injustificada da exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a configuração de três elementos: intimação da parte para impulsionar o processo, inércia do credor e decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos do art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC.

A execução se refere à cobrança de aluguéis, cuja prescrição é trienal (art. 206, §3º, I, do CC), mas não se constatou nos autos período de inércia injustificada da exequente.

A exequente diligenciou de forma contínua ao longo do feito, inclusive requerendo penhora via SISBAJUD e se manifestando sempre que intimada, afastando o abandono do processo.

Os períodos de paralisação apontados decorreram de causas alheias à vontade da exequente, como morosidade do Judiciário e o falecimento de um dos executados, o que acarretou suspensão regular do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora processual imputável ao Poder Judiciário ou situações como o falecimento do executado não caracterizam inércia do exequente nem autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor no curso da execução, após a intimação para impulsionar o feito.

A paralisação processual por demora imputável ao Poder Judiciário ou decorrente do falecimento de parte não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente.

A manifestação do credor sempre que intimado, aliada à adoção de medidas executivas, afasta a alegação de abandono e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 206, §3º, I, e 206-A; CPC,
arts
. 240, §3º, 313, I, 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; TJ-DF, Ap.
Cív
. 00109506620098070007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 29.08.2024; TJ-MG, AC 10209050500831001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

AI
1024511-91.2025.8.11.0000

DENISE PRESSI - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES
–
ME
e outros
x

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DENISE PRESSI- COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES - ME, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR, DENISE PRESSI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002790- 89.2016.8.11.0041, ajuizada por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a execução
se encontra
fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que a ação executiva foi proposta em 27/01/2016, com citação dos executados em 23/03/2016 e 31/10/2016, tendo transcorrido mais de 9 anos desde então.

Sustentam que o prazo prescricional para cobrança de aluguéis é de 3 anos, conforme art. 206, §3º, I, do Código Civil, e que a exequente
quedou-se
inerte por períodos superiores ao prazo prescricional, especialmente após a nomeação de bens à penhora em 14/10/2019.

Argumentam que, mesmo considerando o prazo de 5 anos para cobrança de dívidas líquidas (art. 206, §5º, I, do CC), somado a um ano de suspensão, já teria ocorrido a prescrição intercorrente.

Requere
ram
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
302789864
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
306507383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

No caso em análise, trata-se de execução de contrato de locação comercial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, §3º, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;"

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos
arts
. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1º).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA .
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2
.
A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente
ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Analisando detidamente os autos, verifico que não restou configurada a inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, a exequente vem diligenciando de forma contínua, manifestando-se nos autos sempre que intimada, o que afasta qualquer alegação de abandono do feito.

Os períodos de paralisação processual apontados pelos agravantes decorrem

da própria morosidade do Poder Judiciário, e não de inércia da parte exequente.
Da análise dos autos, observa-se
diversos períodos em que
o processo ficou paralisado
por razões alheias à vontade da exequente
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispõe o art. 240, §3º, do CPC:

“
§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
”

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

Ademais, a suspensão do feito decorreu do falecimento de um dos executados, com determinação expressa para regularização da representação do espólio
(Id.
124404009
).

Tal circunstância constitui causa justificada de paralisação processual, não podendo ser computada para fins de prescrição intercorrente, uma vez que não caracteriza inércia da parte exequente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SUSPENSO ATÉ A SUCESSÃO DA PARTE. RECURSO PROVIDO.
I
.
A morte do executado acarreta a suspensão da execução, nos termos dos artigos 313, inciso I e § 1º, 689 e 921, inciso I, do Código de Processo Civil. II. O prazo de prescrição intercorrente, de natureza processual, não corre durante a suspensão da execução provocada pela morte do executado, na esteira do que prescreve o artigo 221, caput, do Código de Processo Civil.
III .
Até que se conclua a sucessão da parte, por seu espólio ou sucessores, na forma dos artigos 110, 313, §§ 1º e 2º, e 689 do Código de Processo, permanece suspenso o prazo da prescrição intercorrente.
IV. Apelação provida.

(TJ-DF 00109506620098070007 1916125, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ART .
313, I, DO CPC. TERMO FINAL DA SUSPENSÃO. DECISÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA
CASSADA .
1.
O falecimento da parte executada acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, da prescrição intercorrente, até que se promova a habilitação de todos os herdeiros nos autos.
Precedentes do colendo STJ.
2 .
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada
.

(TJ-DF 00946453320098070001 1896634, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. -
Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua
inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais
- Sentença cassada. Recurso provido

(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Ressalte-se, ainda, que a exequente solicitou penhora via SISBAJUD em 19/06/2018, demonstrando seu interesse no prosseguimento do feito. O fato de não ter se manifestado imediatamente após a nomeação de bens à penhora pelo executado em 14/10/2019 não caracteriza, por si só, inércia suficiente para configurar a prescrição intercorrente, especialmente considerando que a própria magistrada só intimou a exequente para manifestar-se sobre tal nomeação em 18/06/2020.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise, uma vez que não se verificou inércia do credor, que sempre se manifestou nos autos quando intimado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025